Tribunal: TJMT
Processo: 1023920-02.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023920-02.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RODRIGO FLORENTINO DA SILVA - CPF: 051.073.611-45 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS A EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. VALOR PAGO A MENOR PELA EXECUTADA. EXISTÊNCIA DE SALDO RESIDUAL. CÁLCULO EQUIVOCADO DA EXECUTADA COMPROVADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENT PROVIDO.

1.
O cálculo apresentado pela parte executada nos embargos à execução encontra-se em desconformidade ao determinado no acórdão.

2.
Ao montante deveria ser acrescidos correção monetária pela variação do INPC a partir da data do acórdão – 19/08/2021 e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso - 29/03/2019, porém estes parâmetros não foram utilizados pela recorrida.

3.
Em contrapartida, em que pese a parte Recorrente tenha, no requerimento de cumprimento de sentença, apresentado cálculo excessivo – por acrescentar multa de 10%, excluindo a multa de 10% anteriormente somada ao montante devido, comprova-se a existência de saldo residual a ser pago pela executada à época do pagamento.

4.
Sentença parcialmente reformada.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo exequente em face da sentença que julgou procedente os embargos à execução para reconhecer o excesso de execução.

O recorrente sustenta a reforma da sentença para que seja reconhecido o valor residual a ser pago pela executada, no montante R$ 211,39 (duzentos e onze reais e trinta e nove centavos) com incidência da multa de 10%, prevista no art. 523, § 1º, CPC.

A recorrida, em contrarrazões, rebateu os fundamentos da sentença da ação de conhecimento, pugnando ao final pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita
à
análise do excesso de execução, reconhecido pelo juízo de piso e se
é
cabível o prosseguimento da execução, ante a alegação da exequente da existência de saldo residual para pagamento.

Pois bem.
V
erifica-se que o cálculo apresentado pela parte
executada

nos embargos à execução
encontra-se em
desconformidade
ao determinado no acórdão (ID.
99128980
):

“Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos por ambas as partes e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte reclamante para
majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais,
acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso
, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ);
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da reclamada, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença”
.

Ao montante
deveria
ser acrescido
s
correção monetária pela variação do INPC a partir da data do acórdão –
19/08/2021
e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso -
29/03/2019
,
porém estes parâmetros não
foram utilizados pela recorrida, posto que utilizou a data de 26/08/2021 para a correção monetária, veja-se:

Em contrapartida,
em que pes
e
a parte Recorrente
tenha
,
no requerimento de cumprimento de sentença
, apresentado
cálculo excessivo – por
acrescentar multa de 10%
, excluindo a multa de 10% anteriormente somada ao montante devido,
demonstra-se
a existência de saldo residual a ser pago pela executada
à época do pagamento
:

Assim, a reclamada deveria ter realizado o pagamento de
R$11.743,54
(onze mil e setecentos e quarenta e três reais e cinquenta e quatro centavos
),
tendo
pago o importe de
R$ 11.533,15
(onze mil, quinhentos e trinta e três reais e quinze centavos),
o que implica em
uma diferença
R
$ 210,39 (duzentos e dez reais e trinta e nove centavos)
.

No que alude ao pleito de incidência da multa do artigo 523 § 1º do CPC, não merece guarida, posto que a empresa recorrida foi intimada para cumprimento
da sentença em 24/09/2021 (id. 66084994 – 1º grau) e realizou pagamento na data de 15/10/2021, juntando o comprovante em 20/10/2021 (id. 68306927 -1º grau)). Saliente-se que o pagamento foi realizado dentro do prazo, não implicando a juntada em 20
/10/2020 na incidência da referida multa
,
em razão d
a quitação no prazo legal
.

Desse modo
, não se verifica a ocorrência de qualquer ato atentatório à dignidade da justiça que justifique a imposição de multa
a reclamada
, ante o pouco tempo decorrido
para juntada do comprovante aos autos
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para
reformar parcialmente a sentença
, para tão somente,
reconhece
r
a existência de crédito residual a ser pago ao recorrente pela recorrida no montante de
R$ 21
0
,39 (duzentos e
dez
reais e trinta e nove centavos)
,
diferença esta
que deverá ser acrescido de correção monetária pela
variação do INPC
e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar
de 15/10/2021.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022